Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. USUFRUTO. IMÓVEL COMUM. UTILIZAÇÃO UNILATERAL POR EX- CONJUGE. ARBITRAMENTO ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE.
1. No caso, afere-se que foi homologado acordo de divórcio no qual estipulou-se que após a quitação do imóvel pela parte agravada, seria instituído o usufruto em favor da agravante pelo prazo de dois anos
2. Não houve, até o presente momento, a transferência da propriedade do respectivo imóvel para os filhos das partes que integram a lide. Assim, mantida a propriedade do imóvel pelo ex-casal, em razão do regime de bens que adotaram durante o casamento, permanece a co-titularidade dos direitos sobre o bem.
3. É devido o pagamento de indenização pela utilização unilateral do imóvel por parte de um do ex-cônjuges, ou de parcela correspondente à metade da renda de um aluguel.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.